Tribunal: TJDFT
Processo: 0729969-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Extrai-se claramente das razões recursais dos embargos de declaração a motivação do inconformismo do agravante/embargante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à manutenção na lide do veículo Virtus, à devolução de documentos e ao arbitramento de aluguéis do imóvel situado em Vicente Pires, onde reside a agravada/embargada. Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, bem definido que: o pedido de manutenção na lide do veículo Virtus, alegadamente de posse da agravada, por não ter sido apreciado pelo juízo de origem (na decisão pela qual indeferidos os pedidos de tutela provisória), não poderia ser apreciado nesta sede, sob pena de supressão de instância; o pedido de devolução de documentos somente poderia deferido no tocante aos documentos pessoais do agravante, ou seja, aqueles que deveriam ter-lhe sido entregues quando do cumprimento das medidas protetivas; e, ainda, o pedido de arbitramento de aluguéis do imóvel situado em Vicente Pires, onde reside a agravada, vítima de violência doméstica e com medida protetiva Adecretada em seu favor, é incabível (STJ, REsp n. 2.060.967, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 03/07/2023 – decisão monocrática e TJDFT, Acórdão 1656143, 07330108120218070003, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023, Pág.: Sem Página Cadastrada). Nada a corrigir em sede embargos de declaração.
3. Preliminar de não conhecimento rejeitada, embargos de declaração conhecidos e desprovidos.